Tribunal: STF
Processo: ADI 3608
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMENTA



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEIS ESTADUAIS. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA. PREJUÍZO PARCIAL. SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO NO ÂMBITO DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. COMPETÊNCIA RESERVADA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ATRIBUIÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA ORGANIZAR AS CORPORAÇÕES. REGIME JURÍDICO DIVERSO DAQUELE ESTABELECIDO PELA UNIÃO NA LEI N. 10.029/2000. GUARDA DE PRÓPRIOS ESTADUAIS E POLICIAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE IDADE MÁXIMA DE 27 ANOS PARA INGRESSO NO SERVIÇO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE SERVIÇO POR DUAS VEZES. EXTRAPOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR. 



    1. De acordo com a jurisprudência do Supremo, o esgotamento da eficácia da norma implica prejuízo do pedido.



    2. Compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos e convocação das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (CF, art. 22, XXI). Essa previsão não exclui aquela do art. 144, § 6º, segundo a qual as polícias militares e os corpos de bombeiros militares são forças auxiliares e reserva do Exército, subordinando-se aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.



    3. Cabe aos Estados e ao Distrito Federal organizar as polícias militares e os corpos de bombeiros militares em consonância com as diretrizes e os princípios estabelecidos pela União na Lei federal n. 10.029/2000, bem como editar normas suplementares, atendendo às peculiaridades regionais. Precedentes. 



    4. A existência de modelos distintos de organização em cada Estado, em contrariedade ou extrapolação às diretrizes e princípios instituídos pela União, ensejam insegurança jurídica em tema sensível – segurança pública –, prejudicando a efetividade da prestação do serviço público. 



    5. As atividades desempenhadas pelo serviço voluntário no âmbito da polícia militar e do corpo de bombeiros militar, embora de interesse público, têm caráter auxiliar e administrativo, revelando-se inconstitucionais as atribuições de guarda de próprios estaduais e de policiamento ostensivo e preventivo a pé e de eventos, inseridas nas competências constitucionais dos órgãos integrantes do sistema de segurança pública (CF, art. 144). 



    6. À luz dos arts. 7º, XXX, e 39, § 3º, da Constituição Federal, a idade não pode ser utilizada como critério seletivo para admissão ou diferenciação funcional entre servidores, exceto se em virtude das exigências da natureza do cargo.



    7. Ausência de razoabilidade na fixação de 27 anos como idade máxima para o serviço auxiliar voluntário da Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Precedentes.



    8. O prazo de duração consiste em elemento essencial do serviço voluntário, a ser disciplinado pelos Estados-membros nos termos estabelecidos pela norma geral da União. É inconstitucional a ampliação do número máximo de prorrogações do tempo de exercício do serviço voluntário em relação ao fixado na Lei federal n. 10.029/2000.



    9. Pedido parcialmente prejudicado, quanto à Lei n. 15.261/2005 do Estado de Goiás, e, no mais, julgado procedente.